Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Rede social Instagram. Perda de acesso à conta. Culpa exclusiva do usuário. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral incabível. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de imposição de obrigação de fazer, consistente em restabelecer o acesso à conta no Instagram, e de pagar compensação por danos morais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da plataforma, no tocante aos procedimentos de recuperação da senha pessoal pelo usuário.
III – Razões de decidir
3. Não havendo comprovação da alegação de que a conta teria sido invadida por terceiros, e restando frustrados os procedimentos de recuperação da senha pessoal por culpa exclusiva do usuário, por não ter mais acesso ao e-mail e telefone vinculados à conta, não se verifica falha na prestação dos serviços.
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717941-20.2023.8.07.0009, Des. Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/5/25.